Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO RESTRINGIDA AO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a reativar o plano de saúde do autor, criança submetida a cirurgia cardíaca, durante o período de acompanhamento pós-operatório, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar honorários advocatícios com base na soma da obrigação de fazer e da indenização. A operadora alega que o cancelamento foi regular e que os honorários deveriam incidir apenas sobre o valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilicitude na resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico em curso, com consequente dever de indenizar por danos morais; e (ii) definir se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve se restringir ao valor dos danos morais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão é permitida, desde que haja notificação prévia de 60 dias e o contrato esteja em vigor há mais de 12 meses, conforme art. 14 da Resolução ANS no 557/2022.
4. No entanto, conforme o Tema 1082 do STJ, mesmo diante do exercício regular da rescisão unilateral, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso até a alta efetiva, quando este for essencial à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário.
5. No caso concreto, o autor, criança de 9 anos, foi submetido a cirurgia cardíaca em 19/06/2023, com prescrição médica de acompanhamento por seis meses, sendo notificado do cancelamento do plano no dia seguinte. A rescisão, portanto, foi irregular por descumprir a obrigação de garantir a continuidade do tratamento.
6. A interrupção do plano durante tratamento essencial, sobretudo em paciente infantojuvenil submetido a cirurgia cardíaca, extrapola o inadimplemento contratual e caracteriza violação a direitos da personalidade, ensejando indenização por dano moral, conforme jurisprudência pacífica (REsp 657717/RJ e Acórdão 1879264/DF).
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral respeita os critérios do método bifásico (gravidade do dano e proporcionalidade), não merecendo alteração.
8. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ (REsp 2.194.131/DF) estabelece que a base de cálculo deve englobar o valor da indenização e da obrigação de fazer, desde que esta seja mensurável. No presente caso, a obrigação de fazer — reativação do plano por seis meses ou até alta médica — é incerta e de valor econômico não mensurável, devendo a base de cálculo limitar-se ao valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 9.656/1998, art. 13, II, “b”; Resolução ANS no 557/2022, arts. 14 e 23; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.884.465/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, REsp no 1.866.598/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025; STJ, REsp no 657717/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp no 2.194.131/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; STJ, EAREsp no 198.124/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 11.05.2022; TJDFT, Acórdão no 1886069, rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1879264, rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.06.2024.
(k)